Tribunal: TJPA
Processo: 0842535-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842535-50.2019.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ELTON LIMA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0842535-50.2019.8.14.0301

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

APELADO: ELTON LIMA MARTINS

ADVOGADO: ERICK ALAN SANTOS DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

I-A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, gera dano presumido ao consumidor adquirente do bem. Portanto, mostra-se pertinente a aplicação de lucros cessantes.

II – Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

III – Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

IV –

Dano moral. Atraso na obra que extrapola

o aborrecimento.

Cabível, ao caso, a redução dos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender a proporcionalidade e razoabilidade.

Adequação ao

entendimento

do

E. TJPA.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para atender o pedido do recorrente de redução do valor do dano moral e em relação ao quantum dos lucros cessantes,

fixado no

percentual de 0,5% sobre o valor total do imóvel.
No mais, deve ser mantida a sentença.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0842535-50.2019.8.14.0301

APELANTE:
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

APELADO: ELTON LIMA MARTINS

ADVOGADO: ERICK ALAN SANTOS DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta em face de
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA.

Narra a inicial da ação que o autor

adquiriu um apartamento na planta pertencente a construtora apelante, cujo prazo de entrega era abril/2018, com previsão de prorrogação por 180 dias, independente da motivação. Aduz ainda o autor que o imóvel não foi entregue na data inicialmente aprazada ( abril/18) e que até a data do ajuizamento da ação o imóvel não havia sido entregue. O que o levou a contratar o aluguel de um imóvel para fins de moradia por um prazo de 18 meses.

Requereu por fim, a condenação da empresa requerida ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar que a requerida pague ao autor,

o valor de R$ 14.400,00(quatorze mil e quatrocentos reais), a título de lucros cessantes correspondentes a alugueis do imóvel já vencidos, e o valor mensal de R$900,00(novecentos reais) a título de alugueis dos meses subsequente, até a efetiva entrega das chaves. (ID 4720986)

Contestação apresentada no ID 4720995

Agravo de Instrumento interposto ID 4721000

Decisão do Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada (ID 4721069).

Sentença proferida no ID 4721080, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: 1)

declarar válida a cláusula de tolerância de 180 dias 2)
condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) por mês de atraso, sendo devida tal quantia ao autor desde novembro de 2018 até a efetiva conclusão da obra, valor este que deverá ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’) 3)
condenar a requerida a pagar
à parte autora, a título de dano moral, o valor equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Apelação interposta pela construtora (ID 4721090), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) que o atraso correu em razão de caso fortuito e força maior 2) que não tem responsabilidade pelos gastos com moradia do apelante 3)que o apelante não quitou integralmente o valor do imóvel 4) que o índice de atualização dos aluguéis

do valor do imóvel, para fins de cálculo

dos lucros

cessantes

o cálculo de eventuais lucros cessantes, não está de acordo com o valor

do período em que

foi determinado pela sentença 4
) por fim pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas

ID 4721097

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0842535-50.2019.8.14.0301

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

APELADO: ELTON LIMA MARTINS

ADVOGADO: ERICK ALAN SANTOS DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustentam os apelantes que o atraso ocorreu por caso fortuito e força maior, em razão de chuvas excessivas, atraso no fornecimento de material,
impontualidade dos compradores, impontualidade da CEF, atendimento de sucessivos pedidos de alterações do projeto das unidades, atraso na entrega dos equipamentos e materiais comprados, ligação da energia por parte da REDE CELPA entre outros.

Inicialmente é importante mencionar que para que seja excluído o dever de indenizar é necessário que haja rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ocorrido por fator externo imprevisível. Posto isso, analisando detidamente os autos, verifico que não houve o rompimento do nexo de causalidade, na medida que os motivos alegados pelo apelante, para justificar o atraso na entrega do empreendimento, são riscos que qualquer obra enfrenta e não podem ser repassados ao consumidor, por isso admite-se a cláusula de prorrogação de no máximo 180 dias. No entanto, até o momento da propositura da ação em agosto/2019, o imóvel ainda não havia sido entregue, portanto

resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista no contrato.

Desta forma a jurisprudência pátria tem se posicionado:

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva.
2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente"
(Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)grifei

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização fundamentada no atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, objeto do contrato de promessa de compra e venda
. 2. FORTUITO INTERNO. Acontecimentos como greve na construção civil, período chuvoso, escassez de mão de obra e entraves burocráticos constituem casos de fortuito interno, sendo inerentes à atividade empresarial desempenhada, integrando o risco natural do desempenho da imobiliária, não sendo capazes de afastar a responsabilidade da promovida pelo atraso na entrega da unidade residencia
l. 3. DANO MORAL. Na espécie, o dano moral se configura pelos sentimentos de angústia, frustração à legítima expectativa e indignação vivenciados pela demandante que, por quase dois anos, esperou pela entrega da unidade imobiliária. O quantum indenizatório originalmente fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) condiz com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que deve ser mantido. 4. LUCROS CESSANTES. O entendimento do Colendo STJ é no sentido de que é cabível a indenização do comprador em lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária, inclusive dispensando-se a prova destes, uma vez impossibilitada a fruição do bem. Com efeito, a pessoa privada de ingressar na residência adquirida na data almejada terá prejuízo econômico, seja em razão de deixar de alugar o imóvel, seja em razão de pagar o valor do aluguel enquanto não recebe o imóvel. Precedentes. 5. A fixação dos lucros cessantes em 0,5% do preço do imóvel revela-se em perfeita consonância com o percentual que vem sendo aplicado pelas Cortes Estaduais, inclusive por este Eg. Tribunal, em casos análogos, não havendo que se falar em redução. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.(TJ-CE - AC: 01780204120188060001 CE 0178020-41.2018.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)grifei.

Deste modo,
as alegações do apelante não são capazes de afastar a obrigação de entregar o imóvel no prazo acordado, posto que os motivos alegados para justificar o atraso fazem parte do risco do empreendimento, que deve ser projetado pela construtora quando assume obras de grande porte.

No que tange aos lucros cessantes, o apelante defende que não tem responsabilidade quanto ao pagamento dos lucros cessantes, a uma porque o atraso teria acontecido por motivos alheios a sua vontade e a duas, porque

o apelado não comprovou os valores gastos com aluguel, apresentando

apenas o contrato.

Sabe-se que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, uma vez que inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo por isso, considerado presumido o dano, de modo que não é necessária a juntada de comprovantes de pagamento de aluguel ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

A cerca do tema, cumpre registrar, que

encontra-se pacificado no julgamento do Resp. n.

1729593/SP,

o entendimento de que se trata de dano presumido ao adquirente, que resulta à construtora a obrigação arcar com o pagamento de aluguéis a partir do atraso até a efetiva entrega das chaves.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em R$900,00 ( novecentos reais), por cada mês de atraso, a contar de novembro /18 até a efetiva entrega do bem, de acordo com os valores apresentados pelo autor, pagos a título de aluguel.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES. Incontroversa a mora das compromissárias vendedoras, elas devem responder por lucros cessantes –
Indenização fixada em 0.5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período de atraso, porquanto condizente com os prejuízos suportados e com amparo nos precedentes desta C. Corte
– Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10087649320188260529 SP 1008764-93.2018.8.26.0529, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CEF. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. -
Os "lucros cessantes" devem ser calculados sobre o percentual de 0,5% ao mês, incidindo sobre o valor atualizado do imóvel
- A expressão "valor atualizado do imóvel" deve ser interpretada como a importância atribuída ao imóvel à época da contratação (valor de garantia), devidamente atualizada anualmente pelo IPCA-E, na data de aniversário do contrato.(TRF-4 - AG: 50128562420214040000 5012856-24.2021.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz não se mostra

dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, devendo o valor dos lucros cessantes ser fixado no

percentual de 0,5% sobre o valor total do imóvel.

Desta forma, os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

De maneira que

a construtora permanece em mora até a efetiva entrega, devendo arcar com os lucros cessantes.

No caso em análise, o valor arbitrado a título de lucros cessantes deve ser contabilizado novembro de 2018 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel.

DO CABIMENTO DOS DANOS MORAIS:

O atraso na entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que a demora, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização.

Nesse sentido, vejamos o julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA - OCORRÊNCIA - MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR - INEXISTÊNCIA - ARBITRAMENTO DE MULTA MORATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CABIMENTO - DANO MATERIAL - ILÍCITO CONTRATUAL - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO A QUO DATA DA CITAÇÃO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

Comprovado o atraso injustificado na entrega da obra, pode o julgador arbitrar multa, caso descumprida a condenação em obrigação de fazer - entrega do imóvel no prazo estipulado.

Os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos casos de responsabilidade civil decorrente de relação contratual.

O atraso injustificado na entrega de imóvel, por prazo considerável, frustra as legítimas expectativas do comprador, causando inegável dano moral, não havendo que se falar em meros aborrecimentos.

A indenização por danos morais deve ser fixada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG. Apelação Cível
1.0145.12.041748-3/002

0417483 74.2012.8.13.0145 (1)
. Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio. Data de Julgamento: 09/03/2017. Data da publicação da súmula: 17/03/2017)

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Desta forma, estando configurado dever de indenizar no caso em exame, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento indevido e ao mesmo tempo seja capaz de evitar a prática reiterada do comportamento danoso de seu causador.

Pois bem, verifico que o valor de

15.000,00

(quinze mil reais) , fixado na sentença, mostra-se exorbitante, ultrapassando

a margem de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias específicas do caso, Assim, entendo pela redução do quantum para 10.000,00 ( dez mil reais), de acordo com o entendimento desta Corte,

em casos análogos.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA MANTIDA.
DANO MORAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103706-80.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/05/2021 ) grifei.

Portanto, o pedido do recorrente para reforma da sentença, quanto à indenização por danos morais, não merece provimento, devendo ser mantido o quantum fixado pelo juízo de piso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
PARCIALMENTE PROVIDO,
para modificar a sentença, para minorar o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 ( quinze mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais),

e quanto

ao cálculo dos lucros cessantes, que fixo no percentual de 0.5%, sobre o valor total do contrato.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% em face do apelante, nos termos do art. 85, §1 e art. 86, §único do CPC.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024